Tribunal: TJBA
Processo: 8059275-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059275-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES MORAES

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS D
O ACÓRDÃO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECORRENTE QUE, UMA VEZ MAIS, INCORRE NO MESMO VÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face da decisão do relator que não conheceu do
s embargos de declaração
, com fulcro no art. 932, III do CPC, em virtude da violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise da repetição do vício de admissibilidade da irresignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso,
da simples análise da peça do recurso interno, é possível constatar, uma vez mais, que o agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão,
haja vista que apenas repete os argumentos d
os embargos
que, como visto, já foram considerados dissociados
o acórdão
.

4.
Assentada essa premissa, nota-se que, em verdade, o recurso vem sendo utilizado de forma indevida, com intuito meramente protelatório, sendo possível aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5
. Recurso não conhecido.
Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059275-83.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAFAEL RODRIGUES MORAES e como agravada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em não conhecer do agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR18